Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714312-41.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE FRANCISCO FAUSTINO FILHO, ESPÓLIO DE AMARO DE SALLES BARRADAS, ESPÓLIO DE HELOÍSA FONSECA SOARES, EDNARDO DE ABREU LIMA, AVELINO JOSE LEITAO MEDINA, JOAO JOSE PECANHA, ELIANE NUNES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A INCORPORADOR DO BNC - NOSSA CAIXA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016